Tribunal: TJSP
Processo: 1013124-21.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. DANOS IMATERIAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS PELA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO RECORRIDA QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DO DÉBITO, BEM COMO DE SUA EXIGIBILIDADE - INSCRIÇÃO DEVIDA PELO INADIMPLEMENTO - DANOS MORAIS NÃO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. DANOS IMATERIAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS PELA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO RECORRIDA QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DO DÉBITO, BEM COMO DE SUA EXIGIBILIDADE - INSCRIÇÃO DEVIDA PELO INADIMPLEMENTO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS, PORQUE NÃO DEMONSTRADO QUE A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SE DEU DE FORMA INDEVIDA - ACERTO DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. DECISÃO QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405897
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013124-21.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante CRISTINA
APARECIDA DE SOUZA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013124-21.2019.8.26.0405 -Voto no
2
VOTO No: 42141
APEL.No: 1013124-21.2019.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
APTE. : CRISTINA APARECIDA DE SOUZA PEREIRA
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
JUIZ 1a INSTÂNCIA: MARIANA HORTA GREENHALGH
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
IMPROCEDENTE AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO, C.C. DANOS IMATERIAIS
ALEGAÇÃO
DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA -
DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS PELA
ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO
RECORRIDA QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DO
DÉBITO, BEM COMO DE SUA EXIGIBILIDADE -
INSCRIÇÃO DEVIDA PELO INADIMPLEMENTO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS, PORQUE
NÃO DEMONSTRADO QUE A INSCRIÇÃO DO
NOME DA AUTORA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO SE DEU DE FORMA
INDEVIDA
-
ACERTO
DA
R.
SENTENÇA
-
REAPRECIAÇÃO
PORMENORIZADA
DA
R.
DECISÃO QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA
REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS
DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO

SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R.
DECISÃO
DE
1°
GRAU,
QUE
SE
MOSTRA
SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 168/171, pela qual foi julgada improcedente
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito, c.c. Danos Imateriais, nos moldes
em que proposta por CRISTINA APARECIDA DE SOUZA PEREIRA contra
BANCO BRADESCO S/A, momento em que o Juízo afastou a pretensão
inicialmente deduzida, o que culminou com imposição a autora de condenação
nas custas e despesas processuais, porque decorrentes de sua sucumbência, de
sorte a condená-la também, no que toca a arcar com Honorários Advocatícios,
estes por sua vez fixados em percentual equivalente a 10% sobre o valor da
causa, ainda que observado, no entanto, o fato de ser a recorrente beneficiária da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013124-21.2019.8.26.0405 -Voto no
3
gratuidade de justiça.
Inconformada com os termos da R. Sentença proferida dela
recorre a autora, conforme dão conta suas razões juntadas a fls. 176/184, para
tanto clamando pela reforma do posicionamento adotado em 1o Grau, pois
conforme alega, diante da necessária aplicação da legislação consumerista ao
caso em debate, deixou o Juízo de apreciar com a devida correção a questão
como colocada a sua analise no feito, notadamente porque se mostra de rigor a
condenação do banco recorrido ao pagamento de indenização pelos danos
extrapatrimoniais que lhe foram impostos, uma vez que os documentos
apresentados não comprovam a existência do débito em questão, ou mesmo que
fosse a recorrente devedora da quantia que veio a ser apontada junto aos
cadastros desabonadores mantidos pelos órgãos de proteção ao crédito. No
mais, ressaltou ainda aspecto relativo a ausência de notificação prévia acerca da
iminência de efetivação do registro desabonador, conforme determina o Código
de Defesa do Consumidor, razão pela qual pediu pelo integral acolhimento de
seus reclamos, com a natural reforma da R. Sentença sob ataque, de sorte a que
venha a ser julgado procedente o pedido inicialmente formulado, com a
declaração de inexigibilidade do débito em discussão, e com condenação da casa
bancária ao pagamento de indenização por danos morais, tudo diante da natural
inversão dos ônus decorrentes da sucumbência.
Processado o recurso, a seguir vieram aos autos as devidas
contrarrazões (fls. 188/193), momento em que o banco recorrido se bateu pela
integral manutenção da R. Sentença, esta a seu ver indevidamente hostilizada,
subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a que venha a ser reapreciada a
matéria já regularmente decidida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como intentado pela autora não deve ser
merecedor de acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013124-21.2019.8.26.0405 -Voto no
4
limites definidos quando da prolação da R. Sentença hostilizada se mostraram
plenamente adequados a realidade como vem estampada no conjunto encartado
aos autos.
Em termos mais específicos, e diante da análise do conjunto
de provas encartadas ao todo processado, de rigor firmar entendimento no
sentido de que o posicionamento adotado em 1o Grau se mostrou plenamente
adequado ao quanto resultou demonstrado no curso do processo, o que se apura
no momento em que foi indeferida a pretensão indenizatória deduzida na peça
inaugural, daí porque devem ser integralmente ratificados os fundamentos
adotados pela D. Sentenciante, pelos quais bem resultou definido que:
“A autora promoveu a presente ação declaratória
cumulada com pedido de indenização por danos morais, com fundamento
no desconhecimento de uma dívida, que teria ocasionado a inscrição
indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes. Pretende ver
reconhecida a inexigibilidade e determinada a baixa definitiva da dívida
contra
ela
negativada,
relativamente
ao
contrato
no
1190191007530000230520968000018 , no valor de R$ 318,50.
Declara a requerente que não travou qualquer negócio
jurídico com o banco réu a justificar a anotação de seu nome nos cadastros
de inadimplentes.
Ocorre que os fatos narrados na inicial não foram
devidamente comprovados e as afirmativas constantes na inicial não
ultrapassaram a esfera de meras alegações.
A alegação principal de que a requerente não contraiu
dívida junto ao banco requerido foi negada em contestação.
O réu aduziu que a autora possui uma dívida relacionada
ao cartão de crédito Bandeira Elo Nacional , de sua titularidade, e que, a
partir da fatura com vencimento em 10 de novembro de 2013 , não foram
mais realizados os devidos pagamentos Afirmou que tal fato resultou no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013124-21.2019.8.26.0405 -Voto no
5
apontamento de seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.
Diante da apresentação dos documentos pelo réu,
verifica-se que o autor não demonstrou que o débito discutido nestes autos
já se encontra devidamente quitado. Não houve por ele resistência, pois
nada trouxe aos autos a comprovar o contrário. Em réplica, limitou-se a
repetir o teor da petição inicial, impugnando genericamente os documentos
acostados nos autos.
Verifica-se
que
o
valor
da
negativação
decorre
justamente da evolução dos débitos referentes às faturas não quitadas.
Ademais, ainda que não haja precisa correspondência entre o valor cobrado
e o apontado no órgão de proteção ao crédito, fato é que isso não é
suficiente para afastar a responsabilidade do autor pela dívida, mesmo
porque há incidência de encargos moratórios e atualização monetária que
acarretam alterações nos referidos valores.
Quanto ao número do contrato (230520968000018)
apontado no SCPC, em verdade, se trata do número de seu CPF.
Se no presente caso é plenamente viável a inversão do
ônus da prova (artigo 373, II do CPC), cabendo à instituição bancária provar
os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do requente, é
certo que o banco demonstrou, por meios idôneos, a existência de uma
dívida em seu nome.
Destarte, inexistindo prova do pagamento dos serviços
utilizados, legítimo se torna o apontamento de seu nome nos cadastro dos
órgãos de proteção ao crédito e, por consequência, não há que falar em
dano moral a ser indenizado.
Finalmente, anoto que as demais teses contidas nestes
autos não são capazes de infirmar a conclusão ora adotada para julgamento
do pedido.”
Apenas para corroborar o posicionamento adotado pela D.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013124-21.2019.8.26.0405 -Voto no
6
Sentenciante, forçoso reconhecer que, ainda que sustente a autora, ora
recorrente, que o banco réu não logrou demonstrar com exatidão a exigibilidade
do débito em questão, é de se reconhecer que os documentos que foram
encartados aos autos, estes de fls. 117/139, se mostraram suficientes para
comprovar a celebração de contrato de concessão de cartão de crédito, com a
efetiva demonstração dos gastos promovidos pela inconformada, bem como da
evolução dos débitos por ela contraídos, estes decorrente do inadimplemento de
sua parte dos valores referentes ao uso da tarjeta, circunstância essa que afasta,
e de forma efetiva, qualquer suporte que os argumentos da ocupante do polo
ativo da demanda pudessem ter, estes deduzidos no sentido de ver declarada a
inexigibilidade do valor colocado em debate no feito, o que permite ter por
afastada, por consequência, a pretensão indenizatória formulada, uma vez que
não se mostrou registrada qualquer irregularidade como inicialmente noticiada,
daí porque se mostra como de total rigor reconhecer adequado o procedimento
adotado pelo banco recorrido, o que se deu ao levar a registro desabonador o
saldo devedor mantido pela autora.
Igualmente não devem prosperar as vazias alegações da
apelante no sentido de que não teria sido previamente notificada acerca da
restrição promovida em relação a seu nome, notadamente porque conforme se
percebe pela simples leitura do teor da Súmula no 359, expedida pelo C. STJ
(“cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a
notificação do devedor antes de proceder à inscrição”), a responsabilidade
pela notificação como questionada seja de atribuição do órgão mantenedor do
cadastro, e não do credor(a), o que se afasta da pretensão nesse sentido
deduzida e direcionada pela demandante a modificação dos limites da R.
Sentença, em tais pontos residindo o porquê de se dar por ratificado o
posicionamento adotado pela R. Decisão indevidamente hostilizada, notadamente
no que diz respeito a regularidade do débito objeto de discussão travada nos
autos.
É de se acrescentar ainda, que mesmo que se considere que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013124-21.2019.8.26.0405 -Voto no
7
a relação de direito material vinculadora das partes, esta que deu ensejo a lide
em questão, se caracterize como típica relação de consumo, relação esta que
deve ser apreciada à luz das disposições contidas no Código de Defesa do
Consumidor, impossível se mostra reconhecer que o fato de ser aplicável o
Código protetivo ao caso em exame, signifique dizer que a consumidora tenha
que ter razão na pendenga, isto porque a legislação consumerista apenas
assegura que devem ser respeitados os princípios em defesa da parte mais
vulnerável na relação, o que mesmo que se mostre aplicável ao caso dos autos,
não permite interpretação que apenas favoreça a recorrente, mesmo que
reconhecida como consumidora, daí porque de rigor se mostra a rejeição do
Apelo manejado, sendo adequada a reiteração dos termos constantes da R.
Sentença como proferida, na busca de se evitar a desnecessária repetição de
argumentos adequadamente empregados na lida do caso em exame.
Assim, porque não resultaram demonstrados os prejuízos
ditos suportados pela ocupante do polo ativo, notadamente em razão da não
comprovação de que eventual inclusão de seu nome, pela casa de valores
recorrida, junto aos cadastros negativos mantidos pelos órgãos que se dizem
interessados na proteção ao crédito, se deu de forma incorreta ou indevida, de
rigor a manutenção integral dos termos constantes da R. Sentença como lançada
ao todo processado, esta que adequadamente deixou de reconhecer direito a
autora, isto no que toca ao percebimento de indenização nos moldes em que por
ela pugnada.
Diante de tais considerações, de rigor reconhecer que a R.
Sentença sob ataque se mostra capaz de comportar plena manutenção, uma vez
que de maneira plenamente adequada o Juízo enfrentou todas as questões
submetidas a sua apreciação no feito, motivo pelo qual deve ser preservado por
inteiro seu entendimento, preservação esta que se dá com base em seus
próprios, legítimos, e jurídicos fundamentos, exceto no que diz respeito aos
Honorários Advocatícios, estes originariamente fixados em 10% sobre o valor da
causa, e que nos termos do art. 85, § 11o do CPC em vigor, devem ser agora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013124-21.2019.8.26.0405 -Voto no
8
majorados para 15% sobre o valor atualizado atribuído a demanda, porque
atendidas no caso as disposições dos incisos do § 2o do mesmo artigo já
indicado.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, o que se dá
nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator